Tribunal: TJSP
Processo: 1501440-08.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas - (Artigo 33, "caput", da Lei 11343/06) – Preliminar da defesa pela anulação do processo em razão da ausência de citação – Inocorrência - Réu devidamente notificado, nos termos do art. 55 da Lei 11343/06 - Ausência de prejuízo – Preliminar da defesa pela nulidade da instrução e da sentença pela decretação da revelia – Não cabimento - Preliminares afastadas – No mérito,

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas - (Artigo 33, "caput", da Lei 11343/06) – Preliminar da defesa pela anulação do processo em razão da ausência de citação – Inocorrência - Réu devidamente notificado, nos termos do art. 55 da Lei 11343/06 - Ausência de prejuízo – Preliminar da defesa pela nulidade da instrução e da sentença pela decretação da revelia – Não cabimento - Preliminares afastadas – No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06 com a subsequente absolvição pela atipicidade material da conduta, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal ou com a declaração de nulidade do feito por incompetência – Inviabilidade – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Não cabimento – Detração Penal - Inviabilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.